Tribunal: TJMT
Processo: 0005857-02.2015.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005857-02.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO PARIZOTTO - CPF: 862.619.911-20 (EMBARGANTE), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 058.923.641-51 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGANTE), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDUARDO PARIZOTTO - CPF: 862.619.911-20 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Ocorrendo o indeferimento por completo de um dentre os três pedidos de mérito realizados pela parte autora em sua exordial, não se revela inadequada a fixação proporcional das verbas sucumbenciais, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por EDUARDO PARIZOTTO em face do acórdão de id. 220503156, proferido em sede de recurso de Apelação Cível aviado em “ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de aluguéis, perdas e danos e despejo por falta de pagamento”, onde litiga com EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA.

Prolatado o acórdão que consta no ID. 220503156, o colegiado, por unanimidade, negou provimento aos recursos e majorou os honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, divididos na forma prevista na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em apertada síntese, o Embargante alega que decaiu na parte mínima do pedido e, portanto, requer o afastamento da sucumbência recíproca, com a condenação dos Embargados ao pagamento integral das verbas sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

No caso, se observa que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que o acórdão (id. 220503156) expôs de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

O acórdão recorrido expressamente assim consignou acerca da sucumbência recíproca:

De outro lado, o arrendador EDUARDO PARIZOTTO pugna pela reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade dos arrendatários pelas erosões ocasionadas na área objeto do instrumento particular litigado com a determinação da reparação das perdas e danos. Entretanto, os únicos elementos probatórios, relativos às supostas erosões, constante no processo são o laudo técnico e as fotos juntados com a exordial, documentos insuficientes para comprovar a autoria dos arrendatários.

Ocorre que os referidos documentos que tratam das erosões foram produzidos de forma unilateral pelo arrendador, além de não comprovarem de forma indene de dúvidas a autoria dos arrendatários e o consequente nexo causal, não sendo possível a condenação por perdas e danos com base nas insuficientes provas carreadas aos autos.

(...) Vale destacar que a prova pericial no imóvel não foi requerida pelo arrendador para fundamentar a materialidade e autoria das eventuais erosões, pois, quando da sua intimação para especificar as provas que pretendia produzir, apenas requereu a produção de prova testemunhal e a juntada de documentos, conforme petição do dia 16/11/2017.

Com esses fundamentos, CONHEÇO dos Recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, divididos na forma prevista pelo juízo a quo.

Importa destacar que, no mérito, a parte autora requereu em sua exordial três pedidos: 1) decretação da rescisão do instrumento particular de arrendamento rural; 2) condenação ao pagamento do aluguel da safra de 2014/2015, acrescido da multa, no total de 4.800 sacos de soja; 3) indenização quanto aos danos acarretados à terra por conta da erosão a serem apurados em liquidação de sentença.

No entanto, a sentença (id. 188855677) deu provimento apenas a dois dentre os três pedidos constantes na exordial, (i) declarando a rescisão do contrato e (ii) condenando a parte demandada no pagamento dos aluguéis e multa contratual, na razão de 4.800 sacas de soja.

Dessa forma, restou indeferida a indenização quanto aos danos acarretados à terra, não se tratando de parte mínima do pedido, mas sim do indeferimento por completo de um dentre os três pedidos realizados.

Portanto, a fixação dos honorários de sucumbência divididos na proporção de 70% ao advogado do autor e 30% ao patrono do réu, a serem pagos pela parte adversa de cada um, encontram-se compatíveis com a sucumbência exposta na sentença.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apurada em liquidação de sentença.

(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

No mesmo sentido acórdão desta Câmara de Direito Privado.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VALIDADE DA COBRANÇA - AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A alegação de existência de eventual adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No caso concreto, a notificação do consumidor não ocorreu. Conquanto a concessionária Apelante tenha imputado ao consumidor Apelante, de forma indevida, o ônus de pagar débito extraordinário oriundo de inspeção no medidor de energia elétrica, não suspendeu o fornecimento da energia elétrica e também não requereu a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, estando, poi, ausente o propalado prejuízo moral, ante a ausência de prejuízo aos direitos da personalidade. Considerando que o Recorrente consumidor decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, manter a sucumbência recíproca é medida que se impõe.

(N.U 0004239-89.2013.8.11.0008, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Logo, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão novamente analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração interpostos configuram mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.).

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024